Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. IRDR 17. DISTINÇÃO. DUPLO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA DOS AUTOS. RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para processar execução ajuizada contra consumidora para o foro do local onde possuiria domicílio.
2. A agravante defende a manutenção do feito no foro ao qual foi originariamente distribuído, fundamentalmente, sob a alegação de que a devedora nele também possuiria seu domicílio, tendo ainda deixado de formular oportuna impugnação a respeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a declinação de ofício da competência territorial em ação de execução ajuizada contra consumidor; e (ii) estabelecer o foro competente para o processamento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda (IRDR 17).
4. De acordo com o §1o do art. 46 do CPC, tendo mais de um domicílio, o réu poderá ser demandado em qualquer um deles.
5. No caso concreto, tendo a consumidora afirmado possuir domicilio no foro em que a execução foi originariamente distribuída, não se justifica a remessa dos autos para onde ela informou estar residindo em caráter temporário, sobretudo, diante da ausência de prejuízo a sua defesa, atestada pela existência de outros procedimentos executivos na mesma localidade (Samambaia), nos quais, tal como na presente hipótese, constituiu advogado com escritório no Distrito Federal e apresentou sua defesa por meio de embargos à execução, nada dispondo acerca da competência.
6. Corroborando, ela também formulou exceção de pré-executividade e, ainda no corrente ano, interpôs agravo de instrumento para defender a impenhorabilidade de imóvel localizado em Samambaia, no qual informou morar com sua família.
7. Por conseguinte, não se divisando qualquer prejuízo a sua defesa, correto o ajuizamento da execução de origem no foro de Samambaia, local onde a consumidora afirmou possuir domicilio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. É cabível a declinação de competência de ofício em ações contra consumidor”; “2. Possuindo o consumidor mais de um domicílio, não vislumbrada a existência de prejuízo a sua defesa, a ação contra ele ajuizada deve tramitar em qualquer um deles.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII. CPC, art. 46, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; STJ, AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20/04/2020.